Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-97.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Recuso em sentido estrito. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Requerimento pela prisão preventiva. Garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública. Necessidade de segregação provisória. Recurso do ministério público provido.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu a representação policial/requerimento ministerial pela prisão preventiva do réu, o qual é acusado de suposta prática do crime previsto no art. 157, 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes – 2 vítimas)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal para decretar a prisão preventiva do acusado.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. O fumus comissi delicti está suficientemente demonstrado, conforme os elementos informativos colacionados aos autos, assim como evidenciado o periculum libertatis do agente, em razão do risco que pode causar em liberdade à ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do crime praticado, roubo com emprego de arma de fogo, não sendo este um fato isolado na vida do denunciado, mostrando-se a reiteração criminosa latente, diante da comprovada habitualidade delitiva, em desprezo às normas legais e, sobretudo, às funções retributiva, preventiva e reeducativa das penas anteriormente aplicadas.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.